Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-33.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725643-33.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ANDRE GLEIVSON BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: ANDRE GLEIVSON BARBOSA DA SILVA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O À Procuradoria para pronunciamento acerca dos embargos de ID 51096324. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator